Tribunal: TJSP
Processo: 0027378-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Insurgência contra a demora na apreciação do pleito de livramento condicional. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Constrangimento ilegal, contudo, configurado. Excesso de prazo caracterizado. Ilegalidade patente na decisão que determinou a realização da perícia

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Insurgência contra a demora na apreciação do pleito de livramento condicional. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Constrangimento ilegal, contudo, configurado. Excesso de prazo caracterizado. Ilegalidade patente na decisão que determinou a realização da perícia criminológica, porquanto não devidamente fundamentada. Ordem parcialmente concedida, determinando-se a imediata apreciação do pedido de liberdade condicionada, independentemente da realização de criminológico.